Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-14.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000437-14.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARINALVA FRANCA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A alegação de incompetência do Juizado Especial não merece conhecimento, por não se tratar de feito tramitado sob a égide da Lei n. 9.099/95, mas sim em procedimento comum cível, razão pela qual a preliminar se mostra descabida.

2. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos prestadores de serviços públicos é objetiva, cabendo-lhes demonstrar excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

3. A interrupção prolongada do fornecimento de água, bem essencial, configura má prestação de serviço público e gera danos morais
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo específico, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. Aplicável ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes de atividades que, por sua natureza, implicam risco para os direitos de terceiros.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000437-14.2021.8.05.0046
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MARINALVA FRANCA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .